Tribunal: TJMT
Processo: 1014529-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014529-87.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), JOSE ANIVALDO DA COSTA - CPF: 274.877.921-53 (AUTOR), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REU), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, O 4o VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, E A 7a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. URV. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA EM RELAÇÃO À FASE COGNITIVA. ARTIGO 966, INCISO IV, DO CPC. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta por José Anivaldo da Costa contra o Município de Alto Garças, MT, com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando desconstituir sentença que, em fase de cumprimento, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, com violação à coisa julgada estabelecida na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a sentença rescindenda, que acolheu a prescrição após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, violou a coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos
limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

4. A sentença proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado, já havia analisado e afastado a prescrição da pretensão. A sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença é vedada, conforme os princípios da coisa julgada (art. 502, CPC) e o art. 505, CPC, que impedem a modificação de questões já decididas de forma definitiva.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de rediscutir prescrição na fase de cumprimento de sentença, salvo quando superveniente à formação do título executivo judicial (STJ, AgInt no AREsp 1494681, REsp 1861550).

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória procedente.

Tese de julgamento: "É inviável, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a prescrição já afastada em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 966, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1494681; STJ, REsp 1861550.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AÇÃO RESCISÓRIA
”
proposta por
JOSÉ ANIVALDO DA COSTA
contra o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, MT, com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, visando a rescindir sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Angela Maria Janczeski Góes, nos autos de n.°
0000093-84.2014.811.0035
, que, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a prejudicial de mérito e declarou a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID.
65576241
):

“
Vistos.

1. Trata-se de ação de cobrança, na fase de
liquidação de sentença, em que
servidor público
do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT
, pretende o recebimento de valor referente às diferenças de vencimentos nos percentuais constantes na tabela de conversão salarial, conforme a classe salarial em 1o de março de 1994, com base na Lei Federal no 8.880/94, bem como ao pagamento de diferenças de vencimentos pela não conversão dos seus vencimentos em Unidades Reais de Valor- URV.

2. Instados a manifestarem acerca do despacho inicial de liquidação de sentença, a parte autora apresentou quesitos, ao passo que a parte requerida: a) impugnou os honorários periciais; b) informou que a requerente não trabalhou no período a ser periciado; c) pugnou pela concessão de prazo, de no mínimo 90 (noventa) dias, para apresentar os documentos solicitados; d) apresentou quesitos. Tais requerimentos foram indeferidos.

3. Na sequência, a municipalidade juntou cópias das Lei Municipais no 385/95 e 493/2000 e pugnou pelo
reconhecimento da prescrição
, vez que a presente ação foi proposta depois de decorrido mais de 10 (dez) anos da edição das normas que reestruturam a carreira dos servidores públicos municipais.

4. Instada a se manifestar sobre eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, a parte Autora manteve-se inerte.

5. É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

6. Verifica-se que o Requerido alegou que a Lei Municipal no 493/2000, aprovada após a implantação do Plano Real, reestruturou a carreira dos servidores públicos do Município, bem como estabeleceu o marco inicial para a prescrição da cobrança de eventual defasagem. Assim, pugnou pela declaração de prescrição, vez que a ação foi ajuizada mais de 10 depois da edição da referida lei.

7. Pois bem, o instituto da prescrição tem por fundamento dois aspectos principais, quais sejam: a) a necessidade de se promover a segurança jurídica, evitando a perpetuação de situações incertas e que colocam o cidadão em uma eterna dúvida quanto a seus direitos, o que é atentatório à estabilidade do Direito como instrumento de promoção da justiça e da paz social; b) impor sanção à conduta negligente do titular de um direito material que permanece inerte por certo tempo.

8. Assim, ao Estado-Juiz não caberá a tarefa de prorrogar o seu exercício de forma indefinida.

9. Ressalte-se que o elemento principal da prescrição é o tempo, porquanto este é o parâmetro para aferição da conduta negligente do titular do direito material, assim, é indispensável a identificação do marco inicial para que esse direito possa ser exercido por seu titular.

10. Acerca desta limitação temporal, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.o 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Senão, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO
. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”
(
STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016).

11. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a
data da publicação da lei que determinou a reestruturação da carreira
, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao
prazo prescricional
de cinco anos para sua cobrança.

12. Seguindo a mesma linha de raciocínio, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houver a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito,
está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores
. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido
.” (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO
. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. (...) 2.
Embora as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema remuneratório.
Precedentes. 3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados
da reestruturação,
fica inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo. 4. O exame
da
alegação de que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação
das
normas locais. Incidência
da
Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AREsp 1838533 / SE, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 17/03/2020).

13. Na linha do entendimento das Cortes Superiores, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou no Súmula 11, com a seguinte redação: “
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.
(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

14. No plano prático, colhe-se a ementa do julgado do Recurso Inominado no 0000062-30.2015.8.11.0035, em que a Relatora - Juíza de Direito LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA -, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Alto Garças/MT, para
acolher a prejudicial da prescrição
da pretensão inicial, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito.

RECURSO INOMINADO. URV. PERDA SALARIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, A, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento do C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”
. 2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação. 3. Nada obstante se tratar de precedente de observância obrigatória (art. 927 do CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular no 11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”. 4. No caso concreto, as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente actio transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos. 5. Recurso provido para acolher a prejudicial de prescrição. 6. Decisão monocrática em razão do disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 11 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

15. Não é outro o desfecho do caso em análise, porquanto, a carreira da(o) postulante [servidor(a) público municipal] foi reestruturada pela Lei Municipal no
493/2000,
assim, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição, haja vista que entre a data da publicação da lei que reestruturou o quadro remuneratório (
04/11/2000)
e a data da distribuição da presente ação
(2014),
transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

16. Vale frisar que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada a qualquer momento, inclusive, de ofício. Todavia, no caso em análise, em deferência ao parágrafo único do art. 487, do CPC/15, oportunizou-se à parte Autora o direito ao contraditório, contudo, não foram apresentadas causas suspensivas ou interruptivas ao prazo prescricional.

17. Diante do exposto,
acolho a prejudicial de mérito
suscitada pelo Requerido, para
DECLARAR a prescrição
da pretensão inicial e
EXTINGUIR o processo,
com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

18. Sem reexame necessário, vez que o julgamento foi em prol da Fazenda Pública. Deixo de condenar a parte sucumbente em custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase.

19. Na hipótese de interposição de
recurso de apelação
, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo
recurso adesivo
, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após,
remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
consignando nossas homenagens.

22. Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifique o trânsito em julgado e REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5o e seguintes do Provimento no 12/2017-CGJ.

21. Com a inclusão da presente no sistema, dou-a por publicada.

22. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito
”.

Aduz a parte requerente que a sentença
a quo
violou claramente a coisa julgada material, uma vez que tal matéria já havia sido analisada e afastada no julgamento do processo de conhecimento, o que inviabiliza que, depois de transitado em julgado o título executivo, fosse rediscutida a prescrição na fase de liquidação.

Afiança que
“
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica aliado ao fato de que tal situação é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 502, 507, 508 e 509, § 4°, do CPC
”.

Sustenta, nesse contexto, que ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei.

Apregoa, outrossim, que a alegação de prescrição, como causa extintiva da obrigação, somente poderia ser reconhecida no cumprimento de sentença se fosse posterior ao trânsito em julgado da fase de conhecimento.

Consigna, ademais, que somente com a liquidação de sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores.

Baseado no exposto, requer

“
A PROCEDÊNCIA da presente Ação Rescisória, para com fulcro nos artigos 966, IV e 968, ambos do Código de Processo Civil, rescindir a Sentença de id. 67788503 - Pág. 1/5, proferida pela juíza, Dra. Ângela Maria Janczeski Góes nos autos no 0000122-03.2015.8.11.0035, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças – MT, com o retorno dos autos a instância primária para o devido e regular prosseguimento da Ação de Cobrança C.C Declaratória de Correção de Vencimentos em Face da Conversão da U.R.V. para Moeda Real para a realização da já determinada liquidação de sentença e realização de perícia judicial
”
(ID.
216602673
).

O pedido de gratuidade de justiça foi deferido (ID.
218612651
).

Citado (ID.
218849657
), o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, MT, não apresentou contestação (ID.
235120183
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
declina da manifestação quanto ao mérito da lide
(ID. 2
42699177
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AÇÃO RESCISÓRIA
”

proposta por
JOSÉ ANIVALDO DA COSTA
contra o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, MT, com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, visando a rescindir sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Angela Maria Janczeski Góes, nos autos de n.°
0000093-84.2014.811.0035
, que, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a prejudicial de mérito e declarou a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Com efeito, a ação rescisória está prevista no art. 966, do Código de Processo Civil e, por ostentar natureza de ação, sem pertinência recursal, provoca a instauração de um novo processo, bem como de nova relação jurídico-processual.

Por se tratar de mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são excepcionalíssimas, encontrando-se taxativamente descritas nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”.

(...)

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão”.

Na hipótese, como relatado, a parte requerente deduz como causa de pedir a ofensa à coisa julgada por parte da sentença rescindenda, prevista no inciso IV, do dispositivo supratranscrito.

Nos termos do artigo 502, do CPC
, “
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
".

Sobre o tema, pertinente colacionar a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier:

A coisa julgada, por sua vez, ocorre quando a ação que está em curso reproduz outra, idêntica, que já foi objeto de pronunciamento de mérito transitado em julgado. Em qualquer dessas situações, a segunda ação, em que se alegam em preliminar de contestação a litispendência ou a coisa julgada, deve ser extinta, nos termos do art. 485, V, por meio de sentença processual. 7.4. A perempção, a litispendência e a coisa julgada são pressupostos processuais negativos. Ou seja, são situações que não devem ocorrer, pois, se ocorrerem, levarão à extinção do processo. (In:Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 647, grifou-se)

Do exame do processado, constata-se que a parte requerente ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DECLARATÓRIA DE CORREÇÃO DE VENCIMENTOS EM FACE DA CONVERSÃO DA U.R.V PARA A MOEDA REAL
”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, MT, que tramitou sob o n.°
0000093-84.2014.811.0035
, na qual foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
“
para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a partir do período não prescrito, ou seja 17/01/2009, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente do período
”
(ID. 54610698 – pág. 290/300).

Interposto recurso de apelação (ID. 54610698 – pág. 306/323), o processo foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso e retificou parcialmente a sentença, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 54610698 – pág. 357/378):

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte
. Sentença parcialmente retificada”.

O acórdão transitou em julgado no dia
08
.07.201
9
, conforme certificado no ID.
54610698
– pág.
386
.

Ato seguinte, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença, por arbitramento
.
No entanto, a despeito da designação de contador para a realização de pericia técnica, o juízo
a quo
acatou o requerimento formulado pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, MT e reconheceu a prescrição da pretensão inicial, asseverando que transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da lei que reestruturou o quadro remuneratório do servidor requerente e a data da distribuição da ação de conhecimento.

Nesse diapasão, perfaz curial salientar que não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial transitado em julgado, porquanto a sua modificação importa em violação à coisa julgada, o que é defeso. Confira-se:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

–ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE

– PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas,
salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao processo de conhecimento.

Inclusive, a alegação de prescrição, como causa extintiva da obrigação, somente poderia ser levantada pela Fazenda Pública se superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes”.

Dessa maneira, por se tratar de alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Assim, de rigor o reconhecimento da ofensa à coisa julgada, porquanto a prescrição da pretensão inicial foi devidamente analisada e afastada no julgamento da ação de conhecimento, não sendo cabível a sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento”.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.

1. Ação rescisória na qual se alega violação à coisa jugada, ao argumento da impossibilidade de se alterar os critérios de cálculo/liquidação.

2. É perfeitamente viável que o autor ajuíze esta ação rescisória com supedâneo no inciso IV do art. 485 do CPC (violação à coisa julgada), pois sua alegação diz respeito à alteração dos critérios adotados na conta de homologação dos cálculos.

3. No caso concreto, é possível se cogitar ofensa à coisa julgada, máxime porque se está a contrariar o comando do título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo.

4. Na fase de execução de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado.

5. Pedido rescisório julgado procedente”.

(STJ - AR: 5308 SE 2013/0390862-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/05/2019). (Grifo nosso).

“AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS. URV. PRETENSÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA (ART. 966, IV, CPC). HIPÓTESE DE CABIMENTO VERIFICADA. RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1
. Formado o título executivo judicial, pelo trânsito em julgado da sentença, a qual não foi objeto de recurso de apelação, torna-se inviável, em sede de execução/cumprimento de sentença, a modificação do julgado, a teor do que dispõe o art. 509, § 4o, do CPC
.

2. Tal entendimento guarda conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" ( REsp no 1.861.550/DF).

3. Violação ao artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, configurada.

4. Ação Rescisória julgada procedente para desconstituir a sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito.

(TJ-TO - AR: 00151339420198270000, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, CAMARAS CIVEIS). (Grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos do artigo 966, inciso IV, do CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, para o fim de desconstituir a sentença proferida nos autos de n.°
0000093-84.2014.811.0035
, ante a ofensa à coisa julgada, devendo prosseguir a liquidação de sentença, por arbitramento, conforme determinado no título judicial exequendo.

Como corolário, condeno o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, MT, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024